Tribunal: STJ
Processo: 0015675-72.2016.8.13.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724089 - MG(2024/0310173-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A C C TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JAIRO JOSÉ LEMKE DE ALBUQUERQUE - MG055082
ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - MG027970
AGRAVADO
: DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A
ADVOGADO
: RENATA JUNIA PEREIRA CARVALHO - MG106613
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
MARIA EUGÊNIA BRACARENSE - MG036055
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA
ADVOGADO
: GABRIEL DELMAR PEREIRA VILLELA - MG068488
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANOS MORAIS, JUROS DE
MORA E COBERTURA SECURITÁRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, com óbices por incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, da
Súmula n. 7 do STJ, pela deficiência na demonstração do dissídio da alínea e por
c
inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixou danos morais,
determinou correção desde o arbitramento e juros desde a citação, reconheceu
danos materiais a liquidar e julgou improcedente a denunciação da lide contra a
seguradora, com honorários.
4. A Corte de origem rejeitou as preliminares, negou provimento ao primeiro
recurso, deu parcial provimento ao segundo para autorizar a compensação do
DPVAT e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à culpa concorrente, conexão e termo inicial dos juros;
(ii) saber se a falta de julgamento simultâneo dos processos conexos vulnerou os
arts. 55, §§ 1o e 3o, e 58, do CPC; (iii) saber se o indeferimento de prova e a
Documento eletrônico VDA54647544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3252561f-a510-4896-ad30-9579e3f54c5a

dispensa de razões finais configuraram cerceamento de defesa à luz do
do
art. 370
CPC; (iv) saber se o
do CC permite rediscutir a culpa e reconhecer culpa
art. 935
concorrente de terceiro; (v) saber se os juros de mora sobre danos morais devem
incidir do arbitramento ou da citação segundo o
do CC; (vi) saber se a
art. 407
improcedência da denunciação afrontou o
do CC por inexistir
art. 768
agravamento de risco determinante; (vii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o acórdão
enfrentou os pontos essenciais, inexistindo omissão apta a nulificação.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se no sentido de
que a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à
luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos
almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a
economia processual). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
8. Para afastar as conclusões do Tribunal a quo no sentido de que as ações conexas
foram julgadas sem soluções contraditórias, inexistindo prejuízo com a reunião
para julgamento conjunto no Tribunal, implicaria o necessário reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
9. Não se configura cerceamento de defesa julgamento antecipado da lide sem a
produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo,
desde que devidamente fundamentado.
10. A revisão das conclusões sobre necessidade de produção de prova demandaria
reexame do acervo fático dos autos, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
11. A rediscussão da culpa, reconhecida em decisão penal transitada, e a afirmação
de embriaguez como determinante do sinistro esbarram na Súmula n. 7 do STJ.
12. Quanto aos juros de mora sobre dano moral, em responsabilidade
extracontratual, incidem desde o evento danoso, em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
13. A revisão das conclusões do Tribunal a quo acerca da improcedência da
denunciação da lide em razão do agravamento do risco de forma determinante
pelo condutor segurado implica no reexame de provas dos autos, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
14. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais, afastando-se a invocação do
do CPC sem vícios. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o Tribunal
art. 1.022
de origem decidiu amparado na jurisprudência do STJ que estabelece que a
avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz
da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos
almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a
economia processual). 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas sobre
cerceamento de defesa e a revisão das premissas fáticas relativas à culpa e à
embriaguez como causa determinante do sinistro. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do
Documento eletrônico VDA54647544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3252561f-a510-4896-ad30-9579e3f54c5a

STJ quando o acórdão recorrido fixa juros de mora sobre dano moral, em
responsabilidade extracontratual, desde o evento danoso, em consonância com a
orientação do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 1.022, 370, 364, 55, 58, 509; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
935, 407, 768, 949; RISTJ,
CPC,
art. 255;
art. 1.029.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.115.670/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/5/2023;
AREsp n. 2.194.421/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.106.907/SC,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
15/4/2019,
AREsp n. 2.923.677/SC,
Turma, julgado em
STJ ; AgInt no
relator
23/6/2025,
AREsp n. 479.470/SP,
Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
STJ;AgInt no AR Esp n.
relator
3/8/2017,
2.484.450/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em

22/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3252561f-a510-4896-ad30-9579e3f54c5a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724089 - MG (2024/0310173-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A C C TRANSPORTE E COMERCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JAIRO JOSÉ LEMKE DE ALBUQUERQUE - MG055082
ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - MG027970
AGRAVADO
: DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A
ADVOGADO
: RENATA JUNIA PEREIRA CARVALHO - MG106613
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
MARIA EUGÊNIA BRACARENSE - MG036055
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA
ADVOGADO
: GABRIEL DELMAR PEREIRA VILLELA - MG068488
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANOS MORAIS, JUROS DE MORA E
COBERTURA
SECURITÁRIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, com óbices por incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, da
Súmula n. 7 do STJ, pela deficiência na demonstração do dissídio da alínea e por
c
inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixou danos morais,
determinou correção desde o arbitramento e juros desde a citação, reconheceu danos
materiais a liquidar e julgou improcedente a denunciação da lide contra a seguradora,
com honorários.
4. A Corte de origem rejeitou as preliminares, negou provimento ao primeiro
recurso, deu parcial provimento ao segundo para autorizar a compensação do
DPVAT e majorou honorários.
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à culpa concorrente, conexão e termo inicial dos juros; (ii)
saber se a falta de julgamento simultâneo dos processos conexos vulnerou os arts.
55, §§ 1o e 3o, e 58, do CPC; (iii) saber se o indeferimento de prova e a dispensa de
razões finais configuraram cerceamento de defesa à luz do
do CPC; (iv)
art. 370
saber se o
do CC permite rediscutir a culpa e reconhecer culpa concorrente
art. 935
de terceiro; (v) saber se os juros de mora sobre danos morais devem incidir do
arbitramento ou da citação segundo o
do CC; (vi) saber se a improcedência
art. 407
da denunciação afrontou o
do CC por inexistir agravamento de risco
art. 768
determinante; (vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial
dos juros de mora sobre dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o acórdão
enfrentou os pontos essenciais, inexistindo omissão apta a nulificação.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se no sentido de
que a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à
luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos
almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a
economia processual). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
8. Para afastar as conclusões do Tribunal a quo no sentido de que as ações conexas
foram julgadas sem soluções contraditórias, inexistindo prejuízo com a reunião para
julgamento conjunto no Tribunal, implicaria o necessário reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
9. Não se configura cerceamento de defesa julgamento antecipado da lide sem a
produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo,
desde que devidamente fundamentado.
10. A revisão das conclusões sobre necessidade de produção de prova demandaria
reexame do acervo fático dos autos, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
11. A rediscussão da culpa, reconhecida em decisão penal transitada, e a afirmação
de embriaguez como determinante do sinistro esbarram na Súmula n. 7 do STJ.
12. Quanto aos juros de mora sobre dano moral, em responsabilidade
extracontratual, incidem desde o evento danoso, em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
13. A revisão das conclusões do Tribunal a quo acerca da improcedência da
denunciação da lide em razão do agravamento do risco de forma determinante
pelo condutor segurado implica no reexame de provas dos autos, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
14. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais, afastando-se a invocação do
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

do CPC sem vícios. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o Tribunal de
art. 1.022
origem decidiu amparado na jurisprudência do STJ que estabelece que a avaliação
da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria
controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela
norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas sobre cerceamento de defesa e a
revisão das premissas fáticas relativas à culpa e à embriaguez como causa
determinante do sinistro. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido fixa juros de mora sobre dano moral, em responsabilidade extracontratual,
desde o evento danoso, em consonância com a orientação do STJ. 5. O dissídio
jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 1.022, 370, 364, 55, 58, 509; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
935, 407, 768, 949; RISTJ,
CPC,
art. 255;
art. 1.029.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.115.670/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/5/2023;
AREsp n. 2.194.421/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.106.907/SC,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
15/4/2019,
AREsp n. 2.923.677/SC,
Turma, julgado em
STJ ; AgInt no
relator Ministro
23/6/2025,
AREsp n. 479.470/SP,
Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
STJ;AgInt no AR Esp n. 2.484.450/RJ, relator Ministro Marco
3/8/2017,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em

22/4/2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A.C.C.
TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA. ME contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF quanto a
razões dissociadas do acórdão, por óbice da Súmula n. 7 do STJ em temas que
demandam reexame do conjunto fático-probatório (dano moral, inversão do ônus da
prova e revisão do quantum), por descumprimento dos requisitos da alínea c (arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ) na demonstração do dissídio
jurisprudencial, e por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC (fls. 908-918).
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 951-957. Não foi apresentada contraminuta, conforme
a certidão de fl. 958.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 797-798):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
INCOMPETÉNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - CONEXÃO DE
AÇÕES - JULGAMENTO DE TODAS AS AÇÕES JÁ REALIZADO - NULIDADE
- INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DISPENSA DE
RAZÕES FINAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - AUTORIA E CULPA RECONHECIDAS NA ESFERA CRIMINAL -
REDISCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS -
MORTE DA ESPOSA DO AUTOR VARÃO E MÃE DAS AUTORAS VIRAGO -
VALORAÇÃO DO DANO - CRITÉRIOS - JUROS DE MORA - INÍCIO DE
INCIDÊNCIA - DATA DO EVENTO DANOSO - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT - COMPENSAÇÃO COM O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA
SENTENÇA - POSSIBILIDADE - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - NEXO CAUSAL
ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE - CONFIGURAÇÃO -
AGRAVAMENTO DO RISCO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REGRESSO
FORMULADO CONTRA A SEGURADORA. 1 - “A Justiça do Trabalho é
competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e
patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra
empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em
primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional n° 45/04.” (Súmula
Vinculante n° 22, STF). 2 - O autor não propôs ação contra seu empregador
pretendendo reparação de danos decorrentes da relação laboral. A pretensão deduzida
na petição inicial foi direcionada contra as pessoas a quem atribui a culpa pelo
acidente de trânsito que lhe provocou os alegados danos materiais e morais. Sendo
assim, a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Estadual. 3—
Estabelece o
do Código de Processo Civil que “a reunião das ações propostas
art. 58
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”. Uma
vez que antes do julgamento do presente recurso o juiz sentenciante julgou todas as
ações conexas de forma harmoniosa e sem soluções contraditórias, sendo os processos
reunidos para julgamento conjunto neste Sodalício, não houve nenhum prejuízo à
parte, capaz de sustentar a nulidade da sentença. 4 - Incumbe ao juiz verificar a
necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas,
podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos. Sendo
incabível a rediscussão da autoria e da culpa, em razão do trânsito em julgado de
sentença condenatória proferida no juízo criminal, que reconheceu a autoria e a culpa
pelo acidente de trânsito causador dos danos pleiteados na petição inicial, é
dispensável a dilação probatória para apuração da culpa. 5 - As razões finais somente
são necessárias quando realizada audiência de instrução e julgamento, conforme se
observa do
do CPC. No caso de julgamento antecipado da lide, a legislação
art. 364
processual civil não prevê a intimação das partes para apresentação de razões finais. 6
— Transitada em julgado a sentença criminal condenatória, não é possível a
reapreciação, no juízo cível, da autoria e da culpa nela reconhecidas. 7 — O valor da
indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade
atribuida ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição
social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 8 — Os juros os
juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, em se
tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos
termos da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça. 9 — “O valor do seguro
obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada” (Súmula 246,
STJ). O direito à dedução independe da comprovação do recebimento ou requerimento
do seguro obrigatório. 10 - A embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão
da responsabilidade da seguradora prevista no contrato, ficando condicionada a perda
da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição
determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ. 11 - Provado o
agravamento do risco em razão da embriaguez, improcede o pedido regressivo
formulado na denunciação da lide da seguradora.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
permanecido omisso sobre análise de provas e teses relativas à culpa concorrente do
condutor do Fiat Uno, à necessidade de julgamento simultâneo das ações conexas e
ao termo inicial dos juros de mora sobre danos morais;
b) 58 e 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
recorrido rejeitou nulidade por falta de julgamento simultâneo dos processos
conexos, embora houvesse reunião posterior em grau recursal;
c) 370 do Código de Processo Civil, pois indeferiu produção de prova
testemunhal e razões finais, configurando cerceamento de defesa;
d) 935 do Código Civil, porquanto vedou rediscussão da culpa do
motorista na esfera cível em razão da condenação criminal do preposto, apesar de a
recorrente não ter integrado a ação penal e de sustentar culpa concorrente do
terceiro. Insurge-se quanto a condenação do recorrente com fundamento unicamente
na existência de condenação criminal do condutor do veículo e pela impossibilidade
de rediscussão da matéria no âmbito cível;
e) 407 do Código Civil, visto que os juros de mora incidentes sobre danos
morais deveriam fluir do arbitramento ou, alternativamente, da citação, e não do
evento danoso;
f) 768 do Código Civil, porque a lide secundária deveria ser julgada
procedente, pois a embriaguez do preposto não configurou agravamento do risco
determinante do sinistro, sendo indevida a negativa de cobertura securitária;
g) 364 do Código de Processo Civil, já que a dispensa de razões finais.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os juros de mora
incidentes sobre danos morais fluem a partir do evento danoso, divergiu dos
entendimentos citados nos REsps n. 903.258/RS e 494.183/SP.
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por ofensa ao
II, do CPC, à regra do julgamento simultâneo dos
art. 1.022,
processos conexos, ao
do CPC e ao
do CC.
art. 370
art. 935
Requer ainda o provimento do recurso para que se fixe o termo inicial dos
juros de mora a partir do arbitramento ou, alternativamente, da citação, e para que se
julgue procedente a denunciação, com o reconhecimento da cobertura securitária (fl.
890).
Contrarrazões às fls. 898-904.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou condenação das rés ao pagamento de danos
morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, com discussão sobre
responsabilidade civil, termo inicial dos juros de mora e denunciação da seguradora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos em face de DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e A.C.
C. TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA. ME, fixando indenização por danos
morais em R$ 30.000,00, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a
partir da citação; condenou ao ressarcimento de danos materiais a serem apurados
em liquidação; julgou improcedente a lide secundária contra GENERALI BRASIL
SEGUROS S.A.; fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação em favor do
patrono do autor e honorários de R$ 2.000,00 na lide secundária (fls. 590-592).
A Corte de origem rejeitou todas as preliminares, negou provimento ao
primeiro recurso e deu parcial provimento ao segundo para autorizar a compensação
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

do valor do seguro DPVAT de R$ 2.700,00; majorou os honorários do apelado para
16% sobre o valor da condenação (fl. 815).
I - Arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão na análise das provas
sobre a culpa concorrente do condutor do Fiat Uno, sobre o prejuízo decorrente do
não julgamento simultâneo dos processos conexos e sobre o termo inicial dos juros
de mora.
Aduz ainda falta de fundamentação quanto à negativa de cobertura
securitária e à aplicação do
do Código Civil.
art. 935
O acórdão recorrido e os embargos de declaração enfrentaram os pontos
essenciais, destacando a impossibilidade de rediscutir autoria e culpa reconhecidas
na esfera criminal, a inexistência de prejuízo pela reunião e julgamento harmonioso
das ações conexas em grau recursal e a correção da data de início dos juros de mora
a partir do evento danoso, inclusive com correção de ofício de erro material (fls. 854-
855).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão sobre julgamento simultâneo dos processos conexos, cerceamento de defesa
e termo inicial dos juros foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
pela ausência de prejuízo ante o julgamento harmonioso e sem contradições, pela
dispensabilidade de dilação probatória em razão do trânsito em julgado da
condenação criminal, e pela incidência dos juros desde o evento danoso, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 910-911):

A rejeição da preliminar de nulidade da sentença por falta de julgamento
simultâneo ficou devidamente fundamentada no sentido de que ocorreu julgamento
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

harmonioso e sem soluções contraditórias pelo juiz sentenciante e, além disso, as
ações conexas foram reunidas em grau recursal para julgamento conjunto, razão pela
qual não causou prejuízo à segunda embargante, capaz de sustentar a nulidade da
sentença. Além disso, conforme ficou fundamentado no mérito, em face da
condenação criminal do condutor do veículo da apelante, a culpa pelo acidente não
podia ser rediscutida. Destarte, o depoimento da testemunha tomado em processo
conexo não causou prejuízo à segunda embargante. Por fim, observa-se que o acórdão
fundamentou a contagem dos juros de mora a partir do evento danoso, mas no
dispositivo, por erro material, não constou a alteração da data fixada na sentença.
Sendo, assim, a correção de ofício do acórdão embargado é medida imperativa.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 55, §§ 1o e 3o, e 58 do Código de Processo Civil
A recorrente afirma nulidade por falta de julgamento simultâneo das ações
conexas, aduzindo prejuízo na origem e sustentando que a reunião em segundo grau
não afastou o vício.
Com efeito, convém mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido de que a avaliação da conveniência
do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida
nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de
regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
A propósito, confiram-se:
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.923.677/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
23/6/2025,
26/6/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro
AREsp n. 479.470/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2017,
27/9/2017.
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que todas as ações
conexas foram julgadas de forma harmoniosa e sem soluções contraditórias e que
não houve prejuízo capaz de sustentar nulidade, com reunião para julgamento
conjunto no Tribunal (fls. 804-805).
Nesse contexto, observa-se que o Tribunal de origem decidiu em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, para afastar as conclusões do Tribunal
no sentido de
a quo
que as ações conexas foram julgadas sem soluções contraditórias, inexistindo
prejuízo com a reunião para julgamento conjunto no Tribunal, implicaria o
necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 370
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova testemunhal e pela dispensa de razões finais.
Sobre o tema, convém mencionar que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o magistrado é o destinatário das
provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional.
Assim, esta Corte já decidiu que não caracteriza cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte
consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

A propósito, confira-se: AgInt no
relatora
AREsp n. 2.368.822/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024.

No caso, o Tribunal de origem, destinatário da prova, assentou a
desnecessidade de dilação probatória para apurar culpa, diante do trânsito em
julgado da condenação criminal, e afirmou que, havendo julgamento antecipado da
lide, não há previsão de apresentação de razões finais (fls. 807-809).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do Código Civil
Art. 935
Alega a recorrente que a responsabilidade civil é independente da criminal
e que seria possível reconhecer culpa concorrente do terceiro, além de sustentar que
não participou da ação penal.
Sobre o tema, convém mencionar que o ordenamento jurídico brasileiro
adota o princípio da independência relativa entre as instâncias cível e criminal,
consoante o qual a responsabilidade civil é independente da criminal, não se
podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o autor,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal (artigo 935 do Código
Civil).
Ademais, esta Corte também já firmou entendimento no sentido de que
decorrendo da mesma situação fática apreciada em sentença penal condenatória, a
responsabilidade civil enseja o dever de indenizar, não podendo o magistrado cível
reexaminar o disposto no julgado na seara penal.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA.
1. Considerando a relatividade da independência das esferas cível e criminal,
bem ainda o disposto no artigo 91, I, do Código Penal, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, decorrendo da mesma situação
fática apreciada em sentença penal condenatória, a responsabilidade civil enseja o
dever de indenizar, não podendo o magistrado cível reexaminar o disposto no julgado
proferido na seara penal - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.
2. Emprego no óbice contido na
à pretensão voltada para a
Súmula 7/STJ
redução do quantum indenizatório fixado na instância de origem.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n. 2.484.450/RJ, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

No caso, o acórdão recorrido assentou a existência de condenação criminal
transitada em julgado, reconhecendo autoria e culpa do motorista dos veículos trator
e semirreboque das rés, vedando a rediscussão da autoria e da culpa na esfera cível
(fl. 809-810).
Rever o quadro fático que reconheceu a culpa do preposto e sua
embriaguez como determinante para o sinistro esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
V -
do Código Civil
Art. 407
No recurso especial, a parte recorrente alega que os juros de mora sobre
danos morais devem fluir do arbitramento, ou, alternativamente, da citação.
O acórdão recorrido aplicou a Súmula n. 54 do STJ, fixando os juros de
mora desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, com
referência a precedentes (fls. 811-812).
Assim, ao decidir que os juros moratórios, em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso, está em
sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do
STJ.
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

Nesse sentido, os seguintes julgados: Aglnt no AREsp n. 2.115.670/MS;
Aglnt no
(fls. 914).
AREsp n. 2.194.421/SP
VI -
do Código Civil
Art. 768
Sustenta que a embriaguez do preposto não configurou agravamento do
risco determinante do sinistro e, por isso, a denunciação deveria ser julgada
procedente.
O acórdão recorrido, com base na condenação criminal e no conjunto
fático, concluiu que a embriaguez agravou o risco, sendo causa determinante do
acidente, mantendo a improcedência do pedido regressivo (fls. 814-815).
Rever tal conclusão exigiria reexame do conjunto probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, o entendimento adotado está em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de nexo causal entre embriaguez e
sinistro (Aglnt no
(fls. 914-915).
AREsp n. 1.106.907/SC)
VII - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte recorrente alega dissídio quanto ao termo
inicial dos juros de mora sobre danos morais.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 4parcia% sobre o valor
art. 85
já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no §
2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52838569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:28
Código de Controle do Documento: 5404cb15-b9dc-4cf2-9e5c-ff0d4857c96f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.724.089 / MG
Número Registro: 2024/0310173-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00156757220168130141 10141160015675007
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C C TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - MG027970
JAIRO JOSÉ LEMKE DE ALBUQUERQUE - MG055082
AGRAVADO
: DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A
ADVOGADO
: RENATA JUNIA PEREIRA CARVALHO - MG106613
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADOS : MARIA EUGÊNIA BRACARENSE - MG036055
EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA
ADVOGADO
: GABRIEL DELMAR PEREIRA VILLELA - MG068488
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54621346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:12
Código de Controle do Documento: 3010da50-f49b-4fea-9695-da022ddef6e5

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:12
Código de Controle do Documento: 3010da50-f49b-4fea-9695-da022ddef6e5